Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-76.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro.
1. Preparo. Recolhimento tempestivo das custas que impede a declaração de deserção do recurso. Comprovação realizada ulteriormente a qual não importa em lesão. Precedentes. Recurso conhecido.
2. Mérito. Improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Muito embora não registrada a penhora, a má-fé do embargante restou demonstrada. Embargante que é filho e herdeiro

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro.
1. Preparo. Recolhimento tempestivo das custas que impede a declaração de deserção do recurso. Comprovação realizada ulteriormente a qual não importa em lesão. Precedentes. Recurso conhecido.
2. Mérito. Improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Muito embora não registrada a penhora, a má-fé do embargante restou demonstrada. Embargante que é filho e herdeiro necessário do executado, anterior proprietário do imóvel. Reconhecimento da fraude contra credores perpetrada por José Baltazar dos Santos, pai do embargante, em ação pauliana transitada em julgado. Evidenciado, pelo grau de parentesco, o conhecimento das ações pauliana e executiva que culminaram com a penhora do bem. Má-fé reconhecida. Penhora que que fora efetivamente constituída em 1992, antes, portanto, do início da vigência da Lei no. 8.953/94. Hipótese na qual não se poderia exigir o registro ou qualquer outra formalidade adicional para a expansão de seus efeitos. Amplo conhecimento da situação patrimonial do executado pelo embargante já reconhecida por esta Câmara em anterior recurso de apelação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000431367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000852-76.2017.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que são apelantes JOSE
BALTAZAR DOS SANTOS JUNIOR e PRISCILA MENEZES DE LIMA DOS
SANTOS, são apelados SATOSHI ITO (ESPÓLIO) e HIDEKI ITO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Antonio Aleixo da Costa.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000852-76.2017.8.26.0142
Apelantes: Jose Baltazar dos Santos Junior e Priscila Menezes de Lima dos
Santos
Apelados: Satoshi Ito (espólio) e Hideki Ito
Comarca: Colina
VOTO no. 26.800
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro.
1. Preparo. Recolhimento tempestivo das
custas que impede a declaração de deserção
do
recurso.
Comprovação
realizada
ulteriormente a qual não importa em lesão.
Precedentes. Recurso conhecido.
2. Mérito. Improcedência. Inconformismo.
Desacolhimento. Muito embora não registrada
a penhora, a má-fé do embargante restou
demonstrada. Embargante que é filho e
herdeiro necessário do executado, anterior
proprietário do imóvel. Reconhecimento da
fraude contra credores perpetrada por José
Baltazar dos Santos, pai do embargante, em
ação
pauliana
transitada
em
julgado.
Evidenciado, pelo grau de parentesco, o
conhecimento das ações pauliana e executiva
que culminaram com a penhora do bem. Má-fé
reconhecida.
Penhora
que
que
fora
efetivamente constituída em 1992, antes,
portanto, do início da vigência da Lei no.
8.953/94. Hipótese na qual não se poderia
exigir
o
registro
ou
qualquer
outra
formalidade adicional para a expansão de
seus efeitos. Amplo conhecimento da situação patrimonial do executado pelo
embargante já reconhecida por esta Câmara
em anterior recurso de apelação. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença proferida pela Magistrada
NATÁLIA SCHIER HINCKEL (fls. 267/269, aclarada a fls. 316), que julgara
improcedentes os embargos de terceiro, apela o embargante.
Em suas razões recursais (fls. 319/341) José

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Baltazar dos Santos Junior sustenta, em síntese, que:
a) o apelado nunca procedera às anotações de
penhora nas matrículas dos imóveis, mesmo em 30 anos de discussões
jurídicas e diversas compras e vendas;
b) celebrou contrato de venda e compra com a
empresa Cargil Agrícola S/A, pagando a respectiva contraprestação
pecuniária; c) a simples ciência da realidade fática
executória do seu genitor e sua insolvência não é motivo suficiente para
convencimento da má-fé;
d) o filho não pode ser responsabilizado por
dívidas do pai, que permanece vivo e possui outros bens;
e) o imóvel foi adquirido de forma parcelada e,
depois de regularmente quitado, foi registrado sem qualquer obstáculo;
f) agiu de boa-fé na aquisição do imóvel, não
sendo razoável que tenha contra si os efeitos da transmissão de dívida de
terceiros, ainda que o terceiro seja o seu pai;
Requer o provimento do recurso para julgar
procedentes os embargos de terceiro e desconstituir a penhora sobre o
imóvel.
Recurso
tempestivo
com
comprovação
do
pagamento do preparo a fls. 346.
Contrarrazões a fls. 347/364 pela manutenção da
r. sentença.
A fls. 387 foi determinada a complementação do
valor dobrado do preparo ante o recolhimento tardio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Sobreveio petição dos apelados a fls. 389/391
pugnando pelo reconhecimento da deserção.
Aduzem que o pagamento do preparo deve ser
comprovado no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do
CPC e Súmula 187 do STJ.
Alegam que o recurso foi interposto em
06/07/2018, com comprovação do recolhimento do preparo somente em
23/07/2018.
Portanto, como o preparo não foi recolhido no
prazo legal, requerem que o recurso não seja conhecido.
O apelante a fls. 394/395 protocolizou pedido de
reconsideração do r. despacho de fls. 387.
Afirma
que
o
recurso
foi
interposto
em
06/07/2018 mas que, por um equívoco, as guias de recolhimento do
preparo não foram juntadas.
Aduz que o valor do preparo foi recolhido 9
(nove) dias antes do protocolo do recurso, em 27/06/2018.
E
antes
mesmo
de
ser
intimado
para
complementação, já efetuou a juntada daquela guia de preparo recolhida
aos autos, denotando a sua boa-fé.
Alega que não houve recolhimento tardio do
preparo, mas apenas a juntada tardia da respectiva guia, que fora recolhida
tempestivamente.
Requer a reconsideração da determinação para
que o recurso de apelação tenha regular prosseguimento sem a
necessidade de recolhimento do preparo em dobro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
A fls. 397/398 foi afastada a determinação para
complementação do valor do preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, o recurso merece ser conhecido ante o
correto recolhimento do preparo.
Com efeito, verifica-se que o preparo fora
recolhido em 27/06/2018 (fls. 346), ou seja, antes mesmo da protocolização
do recurso, o qual se dera em 06/07/2018 (fls. 319).
As custas de preparo recursal, portanto, foram
recolhidas tempestivamente.
A comprovação do recolhimento, tão somente,
ocorreu em 23/07/2018, ou seja, depois de protocolizado o recurso.
Nesse percurso, conforme entendimento firmado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento tempestivo das custas
impede a declaração de deserção do recurso, ainda que a comprovação do
respectivo pagamento tenha sido feita a destempo.
Confira-se, verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO. CUSTAS. COMPROVAÇÃO
TARDIA.
DESERÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "A juntada
posterior de comprovantes de recolhimento do preparo
tempestivamente feito não é capaz de ensejar a
aplicação da pena de deserção" (AgRg no AgRg no
AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/04/2016) 2. A
má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a
comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
obstrução do trâmite regular do processo, nos termos
do art. 17, VI, do Código de Processo Civil de 1973, o
que não ocorre na presente hipótese. 3. Agravo interno
a que se nega provimento”
(AgInt no Agravo em
Recurso Especial no. 1.013.334
RJ, Min. LÁZARO
GUIMARÃES, j. em 20.09.2018).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PREPARO.
RECOLHIMENTO. TEMPESTIVO. GUIA. JUNTADA
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
DESERÇÃO
AFASTADA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS
DO RECURSO ESPECIAL NAS RAZÕES RECURSAIS
DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Ao repisar os
fundamentos do recurso especial, a parte agravante
não
trouxe,
nas
razões
do
agravo
regimental,
argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. 2. Agravo regimental não provido”

(AgRg
nos
EDcl
no
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL No 242.543
MG, Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. em 20.11.2013).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECOLHIMENTO DO
PREPARO
DA
DATA
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
DESERÇÃO AFASTADA. 1. Admitem-se como agravo
regimental embargos de declaração opostos a decisão
monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal,
em nome dos princípios da economia processual e da
fungibilidade. 2. Na hipótese de ficar comprovado nos
autos que a data de pagamento da guia de preparo
corresponde à data da interposição do respectivo
recurso, não enseja a pena de deserção o fato de haver
juntada tardia dos comprovantes. 3. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ao qual
se nega provimento” (EDcl no Recurso Especial no
1.229.608 PR, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
em 14.04.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Nesse
mesmo
sentido
também
são
os
precedentes deste E. TJSP, verbis:
“RECURSO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACIDENTE DE TRANSITO - VEÍCULO AUTOMOTOR
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA PREPARO RECURSAL.
O recolhimento tempestivo das custas recursais,
mesmo que a respectiva guia seja juntada após o
decurso do prazo legal, enseja a reforma da decisão
que declarou deserto o recurso de agravo de
instrumento, bem como o julgamento de mérito deste
recurso. Reconhecida a tempestividade da impugnação
ao cumprimento de sentença, esta deve ser recebida e
processada na origem. Decisão agravada reformada.
Recurso de embargos de declaração acolhidos, com
efeito modificativo, para determinar o processamento da
impugnação
na
origem”

(E.D.
no.
2265136-04.2015.8.26.0000/50000, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. MARCONDES D'ANGELO, j.
em 2.2.2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO

PRELIMINAR
O RECOLHIMENTO TEMPESTIVO
DAS CUSTAS RECURSAIS IMPEDE A DESERÇÃO
DO RECURSO MESMO QUE A COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO
TENHA
SIDO
FEITA
POSTERIORMENTE PRECEDENTES RECURSO
CONHECIDO
AFASTAMENTO DA PENALIDADE
PREVISTA NO ART. 1.007, § 4o, DO CPC

POSSIBILIDADE
APLICAÇÃO DA ANALOGIA

VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES

OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
PROCESSUAL
MÉRITO
FORNECIMENTO DE
PRONTUÁRIO PSIQUIÁTRICO DA AUTORA AO EX-
MARIDO E TERCEIRA PESSOA QUE SE FIZERA
PASSAR POR ELA
UTILIZAÇÃO EM PROCESSO
DE DIVÓRCIO PARA PREJUDICAR PEDIDO DE
GUARDA
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
TERCEIRO- CAUTELAS EXIGÍVEIS DO PRESTADOR
DE
SERVIÇO
QUE
COMPORTAM
PROVA-
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DO
FEITO
QUE
CERCEOU O CONTRADITÓRIO E INVIABILIZOU A
DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DO PREPOSTO DA
RÉ-
SENTENÇA
ANULADO
PARA
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU”
(Ap. no. 1013132-30.2016.8.26.0008, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. HERTA HELENA
DE OLIVEIRA, j. em 4.7.2018).
“Ementa: Ação de Busca e Apreensão
Alienação
Fiduciária Veículo não localizado e réu não citado
Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do
mérito com fundamento no art. 267, inc. III, do CPC, de
1973 Recurso não instruído com o preparo recursal
Guia de recolhimento juntada aos autos posteriormente,
mas comprovado o pagamento tempestivo - O
recolhimento tempestivo das custas recursais, mesmo
que a respectiva guia seja juntada após o decurso do
prazo legal, não importa em deserção - Por força do
princípio
tantum
devollutum,
quantum
apellatum,
acolhido pelo Código de Processo Civil, de 1973, o
recorrente deve atacar, de modo específico, os
fundamentos da decisão que deseja rebater, apontando
nos autos, elementos probatórios aptos a afastar a
análise da prova feita pelo Julgador de Primeiro Grau e
embasar a reforma da decisão apelada. Em não o
fazendo, o recurso não pode ser apreciado. Apelação
não é ato de irresignação imotivada
Precedentes
Jurisprudenciais Inépcia da apelação Recurso não
conhecido” (Ap. no. 0001016-83.2013.8.26.0082, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. NETO BARBOSA
FERREIRA, j. em 3.5.2017).
Nesse
desdobrar,
diante
do
recolhimento
tempestivo das custas de preparo, não há que se falar em deserção, ainda
que a respectiva comprovação do pagamento tenha sido consumada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
depois do protocolo do recurso.
Esse entendimento prioriza a boa-fé processual e
valoriza a instrumentalidade das formas, princípios norteadores do
processo civil agora estampados nos arts. 5o e 6o do CPC.
Com
isso
evita-se,
ainda,
o
formalismo
exacerbado capaz de impedir o exercício do direito à ampla defesa e ao
devido processo legal.
Marque-se que a comprovação do pagamento
tempestivo do preparo se deu logo após a protocolização do recurso (fls.
345/346), antes mesmo da apresentação da contraminuta e antes também
de qualquer determinação deste Relator, o que reforça a lisura e boa-fé do
apelante.
Superada a questão, passa-se ao exame do
mérito.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por
José Baltazar dos Santos Júnior em face da determinação de penhora de
bem imóvel por ele adquirido, objeto da matrícula no. 6.661, do Cartório de
Registro de Imóveis de Colina/SP, determinada nos autos da ação
executiva promovida por Satoshi Ito em face de José Baltazar dos Santos
(genitor do embargante).
Como cediço, os embargos de terceiro têm por
finalidade livrar de injusta constrição judicial bens que foram apreendidos
em um processo no qual o seu proprietário ou possuidor não é parte.
Pressupõem, portanto, a existência de uma
constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de
pessoa que não seja parte no processo.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Na hipótese dos autos, em 1o/06/2006 o
embargante adquiriu o imóvel descrito na inicial da empresa Cargill Agrícola
S.A. (cf. R6/44.172 de fls. 198 e Matrícula 6.661 de fls. 201).
Com efeito, a jurisprudência consolidou o
entendimento de ser necessária, para a configuração da fraude à
execução, a averbação da penhora ou a prova da má-fé do terceiro
adquirente.
Nesse sentido, é a Súmula 375 do E. Superior
Tribunal de Justiça:
Súmula no 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da
má-fé do terceiro adquirente”.
Naquela oportunidade, não havia registro de
penhora sobre o bem.
A
constrição,
efetivamente,
dera-se
em
1o/04/2011 (fls. 32/35).
Nesse percurso, o embargante ampara a
pretensão de desconstituição da penhora na alegada boa-fé, por não
constar na matrícula do imóvel qualquer restrição no momento da
aquisição.
Entretanto, a hipótese é bastante peculiar e
refoge à normalidade.
Em primeiro lugar, necessário observar que o
imóvel já havia pertencido à família do embargante.
E pela r. sentença datada de setembro de 1990,
proferida nos autos da ação pauliana no. 388/88, já transitada em julgado
(fls. 230/237), houve o reconhecimento da fraude contra credores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
perpetrada por José Baltazar dos Santos, pai do embargante, com
declaração de ineficácia de diversos negócios jurídicos onerosos
envolvendo vários imóveis, dentre os quais o objeto destes embargos.
Nessa exata medida, tal e qual observou a d.
Magistrada a fls. 241/242, sendo o embargante filho e legítimo herdeiro do
executado José Baltazar dos Santos, e sempre participando da atividade
agrícola da família, não merece credibilidade o alegado desconhecimento
da ação pauliana e da ação executiva promovidas contra o seu pai (Proc.
no. 388/88 e 0000002-50.1991.8.26.0142), que resultaram na constrição de
diversos imóveis dentre os quais o objeto destes embargos.
O grau de parentesco do embargante e a sua
participação nos negócios da família evidencia, pois, o seu pleno
conhecimento da ação pauliana e da ação executiva promovidas contra o
seu genitor, as quais culminaram com a desconstituição das alienações
subsequentes e penhora do imóvel, tendo-se como demonstrada a sua má-
fé.
Marque-se, ainda, que todos aqueles imóveis já
haviam sido penhorados na mesma ação executiva em 16/01/1992, ficando
o genitor do embargante como depositário (fls. 246/249).
A
penhora
fora
efetivamente
constituída,
portanto, antes do início da vigência da Lei no. 8.953/94.
Por essa razão, não se poderia exigir o registro
ou qualquer outra formalidade adicional para a expansão de seus efeitos
(STJ, RE 83515, 2a T, Rel. Min. Cordeiro Guerra, j. 21.9.1976, RTJ 79/621; STF,
RE 108.615-7, 2a T, rel. Min. Célio Borja, j. 30.5.1986).
O caso concreto, pois, escapa ao âmbito de
aplicação plena da Súmula no. 375, do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido, já decidira este E. TJSP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
verbis:
“Embargos de terceiro - Recurso repetitivo - Artigo
1.040, inciso II do CPC de 2015 (correspondente ao
artigo 543-C, § 7o, inciso II do CPC) - Inaplicabilidade -
Penhora de bem imóvel - Constrição datada de 1988,
isto é, anterior ao início da vigência da Lei 8.953/94 -
Ato jurídico processual consolidado conforme a
legislação
então
vigente
-
Situação
anômala
Inaplicabilidade, também, da Súmula 375 do STJ -
Fraude à execução caracterizada - Improcedência
decretada - Sentença reformada - Determinado o
prosseguimento
do
processamento
do
recurso
especial”
(Ap. no. 0159002-80.2012.8.26.0100, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. FORTES
BARBOSA, j. em 19.09.2019).
Nessa quadra, resta evidenciada a má-fé
processual do embargante, vez que o estojo probatório demonstra que
tinha pleno conhecimento da ação executiva que culminou com a penhora
de diversos imóveis de propriedade do seu genitor, o que amplifica a
inadmissibilidade de sua respectiva temática.
Nesse sentido, é o precedente deste E. TJSP:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de bem
imóvel. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte embargante. Descabimento. Cerceamento de
defesa não configurado. Provas dos autos suficientes
para a solução da controvérsia. Impertinência da
produção de prova oral 'in casu'. Requisitos do art.
792 do NCPC preenchidos. Aplicação da Súmula 375
do E. STJ. Alienação de bem imóvel após a citação da
parte executada. Procuração pública e contrato
particular acostados aos autos que estão datados de
08/06/2012, isto é, aproximadamente um mês depois
da distribuição da ação executiva n.o0001624-68.2012.8.26.0615 (promovida pelo
embargado em desfavor de Edmar Garruti) e depois
de quatro dias da citação do executado Edmar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
naqueles autos. Conjunto probatório dos autos
evidencia, ademais, que o embargante Reginaldo
tinha conhecimento da execução que culminou com a
penhora do imóvel 'sub judice'. Má-fé da parte
adquirente evidenciada. Fraude à execução configurada. Sentença mantida. Honorários
advocatícios arbitrados em favor da parte 'ex adversa'
majorados para 15% do valor da causa. Incidência da
norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Aplicação
do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido” grifei
(Apelação no. 1001008-66.2018.8.260.615, Rel. Des.
WALTER BARONE, j. em 25.04.2019).
Por derradeiro, vale ressaltar que no anterior
recurso de apelação no. 1000851-91.2017.8.26.0142 esta C. 7a Câmara de
Direito Privado já reconhecera a má-fé do embargante diante do pleno
conhecimento da situação patrimonial de seu genitor, culminando com a
improcedência também daqueles embargos de terceiro envolvendo as
mesmas partes.
Sem lastro jurídico, pois, a pretensão recursal,
sendo certo que a sorte destes embargos não poderia ser outra.
Objetivamente
inviável,
por
conseguinte,
qualquer alteração no r. julgado de primeiro grau.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da
causa.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator